Tribunal: TCU
Processo: 017.696/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10350/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.696/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Dias Alencar (XXX.923.271-XX); Anderlan Ramos Goveia (XXX.036.541-XX); Beatryz Cunha de Oliveira (XXX.359.683-XX); Jardes Fonceca Mascarenhas (XXX.438.461-XX); Jhonatan Sousa Leao (XXX.777.081-XX); Luiz Fabio dos Santos Reis (XXX.304.791-XX); Mirella Carvalho de Araujo Oliveira (XXX.412.483-XX); Monize Maria Santos Neves de Oliveira (XXX.939.221-XX); Sabrina Katyelly Martins Fontinelle (XXX.011.771-XX); Savia Fernanda Mendes Soares (XXX.788.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.